Tribunal: TJMT
Processo: 0025839-87.2013.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025839-87.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTONIO DE RESENDE - CPF: 160.193.261-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SEBASTIAO ANTONIO DE RESENDE - CPF: 160.193.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SEBASTIAO ANTONIO DE RESENDE - CPF: 160.193.261-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECEU DO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1002/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial, e pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem condenação em honorários advocatícios, sendo pleiteada pela Defensoria a fixação de honorários sucumbenciais em face do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui interesse recursal para impugnar sentença que não lhe impôs condenação em honorários; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade e do Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do Município não deve ser conhecido, pois a sentença não impôs condenação em honorários ou qualquer gravame, inexistindo interesse recursal.

4. A condenação em honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, devendo recair sobre a parte que deu causa à instauração ou ao desenvolvimento irregular do processo.

5. O STF, no Tema 1002, firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra ente público ao qual pertença.

6. No caso, a execução fiscal foi proposta contra pessoa falecida, fato imputável ao ente municipal, que inviabilizou o regular processamento da demanda.

7. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial decorreu de falha do exequente, o que atrai a incidência do princípio da causalidade.

8. O Tema 1229 do STJ não se aplica quando a extinção do processo decorre de conduta da própria parte exequente.

9. Cabível a fixação de honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, afastada a fixação por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Município não conhecido e recurso da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de recurso quando ausente interesse recursal decorrente de inexistência de sucumbência. 2. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a extinção do processo decorre de conduta imputável ao exequente, em aplicação do princípio da causalidade e do Tema 1002 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§3o e 8o, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STJ, REsp 1.801.071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial de Sebastião Antônio de Resende, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Sem ônus.

1. Recurso de apelação da Defensoria Pública

A Defensoria Pública sustenta que a sentença merece ser reformada quanto à ausência de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Assevera que o Tema 1002 do STF reconheceu a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e financeira.

Nas contrarrazões, o Município defende a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como a inaplicabilidade do Tema 1002 do STF. Subsidiariamente, requer a aplicação do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC (Id. 353528854).

2. Recurso de apelação do Município de Várzea Grande

O Município de Várzea Grande sustenta sobre a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, sustentando a aplicação do princípio da causalidade e invocando o Tema 1229 do STJ.

Nas contrarrazões, a Defensoria defende o não conhecimento do recurso de apelação, uma vez que não consta da sentença qualquer condenação ao pagamento dos honorários (Id. 353528857).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

1. Recurso de apelação do Município

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Município.

Conforme se verifica da análise da sentença proferida pelo juízo
a quo
, o magistrado expressamente consignou (Id. 353528399):
“Sem custas e honorários advocatícios”.

O interesse recursal configura pressuposto de admissibilidade e exige a demonstração de utilidade e necessidade da impugnação da decisão judicial.

No caso, inexistindo condenação em honorários advocatícios ou qualquer outro gravame imposto ao ente municipal, não se evidencia prejuízo apto a justificar a interposição do recurso.

Dessa forma, ausente o interesse recursal, não se conhece do recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande.

2. Do recurso de apelação da Defensoria Pública

A Defensoria Pública pleiteia a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A fixação de honorários advocatícios rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsável pelo seu pagamento a parte vencida ou aquela que deu causa à instauração da demanda.

A propósito:

“a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes”
(STJ, REsp 1.801.071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua em face de ente público ao qual pertença, superando controvérsias anteriormente existentes sobre a matéria.

“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;”

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023) (g.n.)

No caso concreto, embora o Município sustente a inaplicabilidade da condenação em honorários com fundamento no Tema 1229 do STJ e no princípio da causalidade, tal argumento não merece acolhida.

Isso porque a execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa já falecida, circunstância que inviabilizou o regular prosseguimento do feito e culminou em sua extinção, além de impor a atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

Evidencia-se, assim, que a instauração e o desenvolvimento irregular da demanda decorrem diretamente da conduta do ente municipal, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

Nesse contexto, revela-se inaplicável ao caso o entendimento invocado pelo Município (Tema 1229/STJ), porquanto não se trata de hipótese em que a extinção do processo decorre de circunstâncias alheias à atuação da parte exequente, mas sim de situação diretamente imputável à sua conduta processual.

A atuação da Defensoria Pública, portanto, mostrou-se necessária à garantia do contraditório e da regularidade processual, não sendo razoável transferir à instituição o ônus decorrente de atuação provocada por erro da parte exequente.

Outrossim, não se aplicam, contudo, as disposições do art. 85, §8o, do CPC, porquanto o valor da causa (R$ 3.364,07), embora não elevado, é certo, mensurável e não se revela irrisório, tampouco se trata de proveito econômico inestimável, circunstâncias que afastam a fixação por equidade.

Nos termos do art. 85, §3o, do CPC, e considerando o valor da causa (R$ 3.364,07), bem como a natureza e a simplicidade da demanda, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto:

1.

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, por ausência de interesse recursal;

2.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §3o, do CPC, em consonância com o Tema 1002 do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026